Tribunal: TJSP
Processo: 1009816-24.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.

I. Razões de Decidir. A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49/RN não tem o alcance de permitir a cobrança de ICMS. Concessão da segurança amparada pela Súmula 166, Tema 259 do STJ e Tema 1.099 do STF. Não há erro material, omissão, contradição ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.

I. Razões de Decidir. A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49/RN não tem o alcance de permitir a cobrança de ICMS. Concessão da segurança amparada pela Súmula 166, Tema 259 do STJ e Tema 1.099 do STF. Não há erro material, omissão, contradição ou violação de disposição constitucional ou legal no acórdão.

II. Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.